Tribunal: TJDFT
Processo: 0720026-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720026-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ETEVALDO DO NASCIMENTO MATOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de ETEVALDO DO NASCIMENTO MATOS, preso desde 4/12/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 325/329). Alega a impetrante que o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, acrescida de medidas cautelares diversas da prisão. Todavia, como não foi encontrado para fins de notificação, obteve a decretação de sua prisão preventiva. Argumenta que “não se pode inferir que o paciente buscava furtar-se à aplicação da lei penal. O mandado de prisão foi expedido em 30/11/2021 (ID 109994436) e seu efetivo cumprimento ocorreu em 04/12/2021 (ID 110504254), ou seja, quatro dias após a expedição do mandado. Assim, o acusado não tinha como finalidade furtar-se à aplicação da lei penal”. Narra que o paciente já declinou seu endereço nos autos e que “A despeito da dificuldade para localização do paciente em um primeiro momento, observa-se que o mandado de prisão foi rapidamente cumprido, sendo o paciente notificado pessoalmente, não havendo qualquer prejuízo ao andamento processual”. Acrescenta que foi realizada uma única diligência pelo oficial de justiça, sendo ainda certo que não houve notícias da prática de delitos pelo paciente no período em que permaneceu em liberdade. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No caso dos autos tem-se que o paciente foi preso em flagrante em 5/10/2021, em razão da suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Ao ser submetido perante a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, o Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, o que foi deferido, nos seguintes termos: “CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a ETEVALDO DO NASCIMENTO MATOS, filho de Alberto Alves Matos e de Maria Alice do Nascimento Matos, nascido em 28/07/1974, impondo-lhe as seguintes medidas: I – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF); II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar a 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF; e III - proibição de se aproximar a menos de 300 (trezentos) metros do local dos fatos (Praça do Relógio e imediações do Colégio Claretiano, em Taguatinga/DF), durante o prazo de seis meses (...) Fica o autuado Etevaldo advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal” (fls. 142/145). A denúncia foi oferecida (fls. 162/166) e quando da tentativa de notificação do paciente, esse não foi encontrado no endereço declinado, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado aos autos que: “NÃO PROCEDI À NOTIFICAÇÃO de ETEVALDO DO NASCIMENTO MATOS, visto que ele(a) mudou-se do local, conforme informado por sua irmã, Edileusa do Nascimento Matos, que não soube indicar onde encontrá-lo(a)” (fl. 181). Com isso, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva (fls. 183/186). A MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por sua vez, acolheu o pedido, nos seguintes termos (fls. 189/192): “Verifica-se, nos autos, que o réu não foi encontrado no endereço por ele fornecido ao juízo (ID 109145766), tendo mudado de residência, porém em localização desconhecida, conforme informado por sua irmã. Diante disso, houve descumprimento do compromisso firmado por ocasião de sua soltura, o que embaraça o andamento do feito. Nos termos do artigo 282, § 4o, do CPP, a transgressão de medida cautelar diversa da prisão é fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva do acusado (...) Dito isto, há, no caso concreto, os pressupostos fáticos e jurídicos, exigidos pelo art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da segregação cautelar do acusado. Em atendimento ao requisito do fumus comissi delict, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar (ID 105147564), do auto de apresentação e apreensão (ID 105147554), do boletim de ocorrência (ID 105147565) e dos depoimentos colhidos no APF (ID 105147547). Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante ao trazer consigo/transportar 5,98 gramas de “crack”, além disso, em monitoramento realizado pelos policiais, foi avistado vendendo drogas a usuários. O periculum in libertatis ou perigo de estado de liberdade é evidenciado a partir do descaso do réu com as determinações judiciais, haja vista estar em local incerto e não sabido, quando lhe foi imposto o dever de comunicação do seu paradeiro ao juízo. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a aplicação da lei penal. Verifica-se, também, a necessidade de acautelamento da ordem pública. O acusado possui extensa Folha de Antecedentes Penais (ID 105147282), com diversas condenações já transitadas em julgado pela prática de crimes de furto qualificado (ID 105147282, p.1;2;6;8;9), furto simples (ID 105147282, p.9), receptação (ID 105147282, p.5) e violação de domicílio (ID 105147282, p.16-17). Tal quadro revela certa dedicação a atividades delitivas e demanda a imposição de medidas mais gravosas”. O paciente foi preso em 4/12/2021 (fl. 202), notificado em 10/12/2021 (fl. 274), tendo apresentado defesa prévia em 13/12/2021 (fl. 276). Na sequência, a denúncia foi recebida em 14/12/2021 (fl. 277) e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/7/2022 (fl. 281). Por ocasião do reexame da constrição cautelar, essa restou mantida em decisão exarada com o seguinte teor (fls. 325/329): “No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar de ETEVALDO DO NASCIMENTO MATOS, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. A prova da materialidade do crime é extraída dos laudos químicos preliminar e definitivo, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, haja vista que o acusado ETEVALDO DO NASCIMENTO MATOS foi preso em flagrante pela prática do tráfico de drogas, oportunidade em que houve apreensão de relevante quantidade de entorpecentes. Acrescente-se que o acautelado ostenta extensa Folha de Antecedentes Penais (ID n. 109928833), com diversas condenações já transitadas em julgado pela prática de crimes de furto qualificado, furto simples, receptação e violação de domicílio. Apesar disso, o réu teve a liberdade restituída pelo Juízo do NAC mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Não obstante, o réu descumpriu as condições fixadas pelo Juízo do NAC, de modo que se extrai o claro risco à ordem pública e a tendência à reiteração delitiva do denunciado, diante da ineficácia das medidas alternativas ao cárcere até então adotadas. Assim, além de o modus operandi demonstrar especial periculosidade e gravidade concreta, o descumprimento das medidas cautelares diversas reforça a imprescindibilidade da medida mais vigorosa. Outrossim, conforme expendido na decisão que decretou a prisão preventiva, o descumprimento das condições fixadas pelo NAC denota descrença com o aparelho de justiça e descaso com o compromisso firmado, o que coloca em risco a ordem pública, constituindo-se fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva do acusado (art. 282, § 4o, do CPP)”. Feito tais registros, no exame superficial, persistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 14/12/2021 pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 pelo paciente (fl. 277). O periculum libertatis também está configurado em razão do descumprimento das medidas cautelares estabelecidas, pois conforme bem pontuou o d. magistrada a quo: “(...) o descumprimento das condições fixadas pelo NAC denota descrença com o aparelho de justiça e descaso com o compromisso firmado, o que coloca em risco a ordem pública, constituindo-se fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva do acusado (art. 282, § 4o, do CPP).”. (fls. 325/329). Neste prisma, tem-se que a gravidade concreta do crime de tráfico supostamente praticado, aliada à notícia superveniente de que o paciente descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas, apesar do voto de confiança que lhe foi concedido pelo Núcleo de Audiência de Custódia ao beneficiá-lo com a liberdade provisória e da sua reincidência (fls. 96/102), constitui fundamento idôneo a justificar a imposição de medida mais rigorosa. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo que, no presente caso, as decisões proferidas foram suficientemente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de junho de 2022 11:39:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora